Tribunal: TJBA
Processo: 8117036-06.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117036-06.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANGRA DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA registrado(a) civilmente como ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

PJ05

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento de veículo, limitando-os à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, conforme orientação jurisprudencial consolidada do STJ e do TJBA. A parte embargante, inconformada com a decisão, alega omissão no julgado quanto aos seus argumentos, buscando, em verdade, sua reforma.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade a justificar a interposição dos embargos de declaração, à luz do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente, analisando as alegações da parte e adotando entendimento consolidado do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos.
4. Não se verifica omissão, pois o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos das partes, mas sim àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.
5. A mera discordância com a fundamentação adotada não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.
6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica ao vedar a utilização dos embargos como instrumento de rediscussão do mérito.
7. A decisão embargada encontra-se devidamente motivada, com análise adequada da taxa média de mercado e sua comparação com a taxa contratual, nos termos da Súmula 13 do TJBA.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não se configuram omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão examina suficientemente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 8117036-06.2023.8.05.0001
, em que figura como embargante
BANCO VOTORANTIM S.A.
, e, como parte embargada,
ANGRA DE SOUZA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça